Tribunal: TJSP
Processo: 0000725-85.2018.8.26.0348
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-27
Data de publicação: 2021-03-27

Ementa:
Embargos de declaração. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito insistindo em maior mitigação da reprimenda, abrandamento do regime inicial, substituição por pena restritiva de direitos e concessão de sursis penal, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questões devidamente enfrentadas e afastadas em sede de apelação. Pena-base certeiramente exasperada em razão das

Ementa:
Embargos de declaração. Lesão corporal no âmbito doméstico. Pleito insistindo em maior mitigação da reprimenda, abrandamento do regime inicial, substituição por pena restritiva de direitos e concessão de sursis penal, sob a alegação da presença de omissão. Inviabilidade. Questões devidamente enfrentadas e afastadas em sede de apelação. Pena-base certeiramente exasperada em razão das circunstâncias do delito e assim mantida, na segunda etapa, ante a compensação entre a reincidência e a confissão espontânea. Regime devidamente fixado de acordo com as condições pessoais negativas do embargante que, além de reincidente, ainda registra outras duas condenações definitivas, assim, não preenchendo os requisitos para a substituição ou suspensão condicional da pena. Ademais, inviável a oposição de embargos com finalidade única de prequestionamento. Embargos inadmissíveis.